Tribunal: TJMT
Processo: 1074688-90.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074688-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), CIRCE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA - CPF: 383.865.001-82 (RECORRIDO), JOSE FRANCISCO DA SILVA CAMPOS NETO - CPF: 698.778.901-00 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1074688-90.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrida(s):

Circe Anunciação de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECENDETES DO STJ E SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Não deve ser acolhida a preliminar de prescrição suscitada pelo ente municipal, levando em consideração que a servidora aposentou em 30/12/2020 e a presente ação foi ajuizada em 21/10/2024, ou seja, não houve a ocorrência da prescrição quinquenal, conforme prevê o
Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza.

2. A respeito do termo a quo do prazo prescricional para pretensão de conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída pelo servidor quando ainda se encontrava na ativa é da data de sua aposentadoria, segundo entendimento jurisprudencial firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a contagem do prazo prescricional tem início somente com a aposentação do servidor

3.
Conforme precedentes do STJ são devidas ao servidor aposentado, a conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída, a que fazia jus e que não foi contada em sua aposentadoria, com fundamento na vedação do enriquecimento sem causa da Administração e na responsabilidade civil do Estado.

4. Consta também na fundamentação da sentença recorrida que:
“
É cediço que a licença-prêmio e as férias geram direito a conversão em pecúnia quando não usufruída durante o vínculo sob o regime jurídico estatutário. A requerente carreou documentação comprovando o reconhecimento do direito pleiteado uma vez que consta em documento de acertos rescisórios – C.I. N°0029/2021/SMGE de 08/03/2021 (Id. 187414189), pendente de pagamento 09 (nove) meses e 51 (cinquenta e um) dias de licença prêmio, sendo 51 dias, referente ao quinquênio (1997-2022); 03 (três) meses, referente ao quinquênio (2003-2008); 03 (três) meses referente ao quinquênio (2008-2013); e 03 (três) meses referente ao quinquênio (2013-2018). Comprovou ainda ter sido aposentada em 30/12/2020 (Id. 173049065). O requerido apresentou contestação, contudo deixou de impugnar o direito invocado, uma vez que não juntou comprovante de pagamento, não desconstituindo os fundamentos e documentos apresentados com a inicial. Desse modo, a requerente faz jus à percepção em espécie pela não utilização da referida licença-prêmio, única forma de receber o que lhe é de direito, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, uma vez que se trata de direito adquirido.).
”.

5. “É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença–prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”. (Súmula 08 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso).

6.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “
Ante o exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a pagar a requerente 09 (nove) meses e 51 (cinquenta e um) dias de Licença-Prêmio referente aos quinquênios de (1997-2022), (2003-2008), (2008-2013) e (2013-2018) não usufruídas, com atualização pelo IPCA-E, considerando o valor do última remuneração quando em atividade, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data da aposentadoria

em que se tornou exigível. A partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente suportará os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025